Tribunal: TJBA
Processo: 0510383-11.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510383-11.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUSO RESTAURANTE LTDA e outros (3) Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ABORDADAS NO ACÓRDÃO. HARMONIA ENTRE FUNDAMENTOS E PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I – O Embargante aponta omissão acerca do crédito consolidado não considerado e contradição com o princípio da eficiência. II – O julgado expressamente apontou que não foram apresentadas execuções fiscais em curso, de modo a que a soma dos valores pudessem eventualmente representar crédito consolidado superior ao mínimo estabelecido no Tema 1184 do STF, secundado pela Resolução n.º 547/2024/CNJ. Omissão inexistente. III - A única contradição passível de saneamento horizontal é aquela que eventualmente oponha a parte dispositiva e os fundamentos de um mesmo julgado, causando antinomia interna. Observada harmonia entre a conclusão e as razões decisória, inexiste a contradição alegada. Embargos Rejeitados. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Agravo Interno nos autos da Apelação nº 0510383-11.2013.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Relator - Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO Procurador(a) de Justiça